Tribunal: TJSP
Processo: 1004244-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Lesão osteocondral de Tálus – Exigência de uso de salto alto no exercício do trabalho de promotora de vendas – Sentença de procedência – Apelo da autarquia.

1. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual – Nexo de concausa demonstrado –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Lesão osteocondral de Tálus – Exigência de uso de salto alto no exercício do trabalho de promotora de vendas – Sentença de procedência – Apelo da autarquia.

1. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual – Nexo de concausa demonstrado – Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial – Dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91 – Tema 862 do STJ.
3. Prescrição – Inaplicabilidade ao fundo de direito, incidindo tão somente no direito às prestações não reclamadas no quinquênio anterior à propositura da ação – Precedentes desta Câmara.
4.Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
5. Honorários advocatícios – Art. 85, § 4o, II, do CPC – Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111.

Sentença reformada em parte. Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos.